Tribunal: TJSP
Processo: 2208427-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2208427-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Águas de Lindóia, em que são
impetrantes FERNANDO MARGIELA DE FAVARI MARQUES e RAFAEL
CAMARGO FELISBINO e Paciente EDERSON NUNES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208427-70.2020.8.26.0000 -Voto no 13726
2
Habeas Corpus no 2208427-70.2020.8.26.0000
Impetrantes: Fernando Margiela de Fávari e Felipe Camargo Felisbino
Paciente: Ederson Nunes dos Santos
Comarca: Águas de Lindoia
Voto no 13726
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Mandado de busca –
Prisão em flagrante convertida em preventiva -
ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos advogados Fernando Margiela de Fávari e Felipe
Camargo Felisbino, em favor de Ederson Nunes dos Santos, sob a
alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por
parte do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Águas de Lindóia/SP
que, nos autos da ação penal no 1500289-50.2020.8.26.0035, converteu
sua prisão em flagrante em preventiva.
Alega o impetrante, em síntese, que o paciente primário -
foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico.
Porém, apesar de não ter praticado o crime e da ausência dos requisitos
da prisão preventiva, o D. Juízo, entendeu ser o caso de conversão da
prisão em flagrante em prisão preventiva.
Nestes termos, o impetrante sustenta a desnecessidade da
manutenção da paciente no cárcere, pleiteando o deferimento da liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208427-70.2020.8.26.0000 -Voto no 13726
3
para que a paciente responda o processo solto liberdade ou concedida
medidas cautelares alternativas até o julgamento do mérito deste Habeas
Corpus e que, ao final, seja-lhe concedida a ordem, confirmando-se a
liminar.
A liminar foi indeferida (fls. 193/196) e as informações
dispensadas. A D. Procuradoria ofereceu parecer pela denegação da
ordem (fls. 200/204).
É o relatório.
É certo que não se exige para a custódia cautelar, a
mesma certeza que é exigível para que se possa proferir uma
condenação, de vez que aquela é baseada em elementos, em regra, não
perfeitamente delineados, porém fortemente justificadores de tal medida.
Como se sabe, para a manutenção da medida coativa,
deve revelar-se no caso concreto uma das quatro finalidades expressas
pela lei, qual seja, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a
conveniência da instrução criminal ou o asseguramento da aplicação da
lei penal.
Segundo consta, na manhã de 7 de julho de 2020, na Rua
Rio de Janeiro, 619, neste Município e Comarca de Águas de Lindóia,
EDERSON NUNES DOS SANTOS guardou e teve em depósito
maconha, sendo duas porções acondicionadas em embalagens plásticas
individuais, com 2,12 g ao total e cocaína, sob a forma de pó (7,4 g,
divididas em 10 porções), individualmente acondicionadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208427-70.2020.8.26.0000 -Voto no 13726
4
embalagens plásticas, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Segundo se apurou, chegou ao conhecimento da Polícia
Civil que o denunciado EDERSON vinha praticando crime de tráfico de
drogas em uma residência, onde foi observada a constante
movimentação de usuários no local. Por este motivo, para o
cumprimento de mandado de busca domiciliar expedido por este Juízo,
agentes de segurança pública foram destacados para efetuar a execução
da aludida ordem judicial. Assim, efetuadas as buscas de praxe no local
na manhã do dia acima mencionado, foram localizadas no quarto de
EDERSON a maconha e a cocaína.
A r. decisão que convolou sua prisão em preventiva,
constou:
Com efeito, consta dos depoimentos prestados perante a
Autoridade Policial, que ao cumprir mandado de busca e apreensão
deferido por este Juízo, agentes policiais flagraram guardando, em sua
residência, 10 porções de cocaína e 02 de maconha, embaladas
individualmente, bem como quantia em dinheiro. O mandado de busca e
apreensão originou-se a partir de informações pretéritas de que estaria
ocorrendo o tráfico de drogas na residência do autuado. Por outro lado,
apesar de não ostentar antecedentes criminais, o autuado não
comprovou ocupação lícita, o que indica que faz da traficância um meio
de subsistência.
Como se vê, a decisão está regularmente fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208427-70.2020.8.26.0000 -Voto no 13726
5
Tais fatos, data vênia, não podem ser menosprezados
pelo Poder Judiciário com resposta penal incompatível à conduta
perpetrada, sendo a prisão cautelar necessária à garantia da ordem
pública.
Além disso, quando se trata de tráfico de entorpecentes,
entende-se ainda que tais delitos merecem uma analise cuidadosa,
principalmente porque trata-se de crime gravíssimo e relacionado a
problemas de saúde pública, que promove a destruição de famílias, além
de fomentar outros delitos.
No mesmo sentido o entendimento do ilustre doutrinador
Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública,
enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no art. 312
do CPP, temos que:
"Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na
avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela
expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em
regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de
particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de
muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização
um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário
determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve
ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão
social." (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT,
2007, 6a ed, p.590).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208427-70.2020.8.26.0000 -Voto no 13726
6
Logo, a manutenção da prisão do paciente pelos motivos
delineados pelo i. Magistrado está lastreada em elementos concretos,
extraídos dos elementos dos autos, justificando-se satisfatoriamente
sobre a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, motivo pelo qual não
vislumbro qualquer ilegalidade que venha a inquinar referido ato.
Sobre a possibilidade de a gravidade concreta do crime
praticado constituir fundamentação idônea para segregar cautelarmente
o acusado, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 157, § 2.o,
INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DA LEI N.o 8.069/90.
PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR DECRETAÇÃO DE PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
DEMONSTRADA
PELO
MODUS
OPERANDI.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO
ACUSADO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
QUE
RECOMENDA
A
MEDIDA
CONSTRITIVA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS
E
APRESENTAÇÃO
ESPONTÂNEA.
IRRELEVÂNCIA.
HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A manutenção da custódia cautelar encontra-
se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas
características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a
indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública,
considerando-se, sobretudo, o modus operandi dos delitos. 2. Conforme salientou
o Juízo de primeiro grau, o delito foi praticado mediante uso de arma de fogo, em
concurso de agentes, estando o Paciente na companhia de um adolescente, abordando
as vítimas dentro de uma padaria, quando manteve arma de fogo engatilhada e
apontada para a cabeça de uma delas, colocando em risco a sua vida. 3. Condições
pessoais favoráveis do agente não são aptas a revogar a prisão preventiva, se esta
encontra respaldo em outros elementos dos autos. 4. Habeas corpus denegado. (HC
237422/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208427-70.2020.8.26.0000 -Voto no 13726
7
12/06/2012, DJe25/06/2012).
É de se ver, ainda, que condições pessoais favoráveis não
seriam suficientes para impor a concessão da liberdade, pois é cediço
que “Eventuais condições favoráveis do agente não são garantidoras
de direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos
recomendam a custódia cautelar.” (STJ - HC 30.181-PE Rel. I. Min.
GILSON DIPP j. 06/11/03 DJU 09/12/03).
Importante destacar ainda que as medidas cautelares
pessoais não se mostram proporcionais à conduta em tese praticada, pois
são brandas em relação ao ímpeto criminoso demonstrado pelo paciente.
Pelo
exposto,
não
se
verificando
nos
autos,
constrangimento legal passível de correção via o presente Habeas
Corpus, denego a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR